Tribunal: TJES
Processo: 5021507-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021507-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE OBJETOS. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE IRREGULARIDADES, VERIFICAÇÃO ACEITAÇÃO PRESUMIDOS. RECEBIMENTO DEFINITIVO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a notificação formal sobre as supostas irregularidades nos objetos entregues pela recorrida foi realizada apenas em 24 de março de 2023 (ID. 11821059), ou seja, 13 dias úteis após a entrega das mercadorias, ocorrida em 7 de março de 2023 (ID. 11821058).
Ora, não havendo prova de que houve recusa formal dos equipamentos supostamente irregulares dentro do prazo de 10 (dez) dias previstos, há de se concluir pela incidência do item 8.3 acima transcrito, reputa-se realizada a aceitação
“[...]
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.”

2. Além disso, uma vez que
a administração recebeu o primeiro lote de equipamentos e efetuou o pagamento da nota fiscal, bem como solicitou a segunda entrega de equipamentos e deixou transcorrer o prazo estipulado em contrato sem qualquer manifestação de irregularidade, o pagamento da nota fiscal é a medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5021507-55.2023.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Vita Saúde Distribuidora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança por ela ajuizada, para condenar
“[...]o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$144.557,80 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)”
, pela entrega de cadeiras de rodas "Dellamed - modelo D600" em cumprimento a contrato decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022. (ID. 11821452, integrada pelo ato ID. 11821460)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que os equipamentos foram entregues em desconformidade com as regras editalícias, o que é motivo para rescisão contratual, nos termos do art. 137, I, da Lei nº 14.133/2021. Além disso, alega que a recusa do pagamento se deu tempestivamente e que sua conduta tem respaldo na Súmula nº 473, do e. STF. (ID. 11821462)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 11821464.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança por ela ajuizada, para condenar
“[...]o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$144.557,80 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)”
, pela entrega de cadeiras de rodas "Dellamed - modelo D600" em cumprimento a contrato decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022. (ID. 11821452, integrada pelo ato ID. 11821460)

O ente público estadual pretende a reforma da sentença alegando basicamente que
os equipamentos foram entregues em desconformidade com as regras editalícias, o que é motivo para rescisão contratual, nos termos do art. 137, I, da Lei nº 14.133/2021, bem como que a recusa do pagamento se deu tempestivamente e que sua conduta tem respaldo na Súmula nº 473, do e. STF. (ID. 11821462)

Pois bem. Como se vê, o cerne da argumentação desenvolvida nas razões do inconformismo do apelante diz respeito ao fato de que, identificadas irregularidades nos produtos entregues pela recorrida, promoveu oportuna recusa de pagamento, ao pálio de que um suposto contato telefônico teria sido realizado dentro do prazo contratual.

Da Ata de Registro de Preços 0012/2022, consta o seguinte:

“8.2.1 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma:

8.2.2 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.

8.2.3 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

8.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.”

No caso dos autos, a notificação formal sobre as supostas irregularidades foi realizada apenas em 24 de março de 2023 (ID. 11821059), ou seja, 13 dias úteis após a entrega das mercadorias, ocorrida em 7 de março de 2023 (ID. 11821058).

Ora, não havendo prova de que houve recusa formal dos equipamentos supostamente irregulares dentro do prazo de 10 (dez) dias previstos, há de se concluir pela incidência do item 8.3 acima transcrito, reputa-se realizada a aceitação
“[...]
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.”

Ainda consta dos autos que a proposta comercial ultimada contemplou o fornecimento do equipamento “Dellamed (mod. D600)” com foto (ID. 11821050), aprovada em parecer técnico emitido pelo apelante (ID. 11821052), sendo certo que, como ressaltado pela sentença impugnada,
em setembro de 2022 foi solicitada
“[...]
a primeira parcela deste equipamento, por meio da emissão da Autorização de Fornecimento de Material – AFM nº 029 (ID. 27815375). A empresa efetuou a entrega das cadeiras paraplégicas (DELLAMED - D600), conforme demonstra a Nota Fiscal nº 166 (ID. 27815376). Equipamentos que foram devidamente recebidos e a respectiva Nota Fiscal foi corretamente atestada e paga. Tudo na forma prevista no respectivo instrumento contratual. Ato contínuo, em fevereiro de 2023, o CREFES emitiu nova AFM nº 022/2023 (ID. 27815377) para executar a segunda parcela do mesmo equipamento, amparado pelo mesmo instrumento contratual. Da mesma forma, a autora adquiriu e entregou as 100 (cem) cadeiras paraplégicas solicitadas, da mesma marca DELLAMED - mod. D600, conforme demonstra a Nota Fiscal nº 287 (ID. 27815378).”

Nesse contexto, não vejo como dissentir do Magistrado singular ao concluir que,
“[...]
Apesar de cediço que o interesse da administração pública pode se sobrepor aos interesses dos particulares, sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e pelo seu comportamento nas relações contratuais. Deste modo, no caso dos autos, considerando que a administração recebeu o primeiro lote de equipamentos e efetuou o pagamento da nota fiscal, que solicitou a segunda entrega de equipamentos, bem como deixou transcorrer o prazo estipulado em contrato sem qualquer manifestação de irregularidade, entendo que o pagamento da nota fiscal é a medida que se impõe.[...]”

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.